Tribunal: TJMT
Processo: 1020895-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020895-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.539.591-70 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JODEIR FERREIRA DE SOUZA (VÍTIMA), LILIAN ESTEFANE FERREIRA LIMA - CPF: 002.648.481-10 (VÍTIMA), VERA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 022.216.481-61 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DANO QUALIFICADO [VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA], AMEAÇA E VIAS DE FATO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NULA POR AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO; MEDIDAS CAUTELARES SERIAM APLICÁVEIS – PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E NULIDADE DO ATO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR –
REPRESENTAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS – AUTORIZAÇÃO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO INAPLICÁVEL – PRÉVIA INTIMAÇÃO NÃO PREVALECE – REQUESITOS PREENCHIDOS – JULGADOS DO STJ – MOTIVAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR JUSTIFICADA – JULGADO DO TJSP – DECISÃO CONSTRITIVA PRESERVADA – ORDEM DENEGADA.

O descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória autoriza a custódia preventiva (STJ, HC no 596.655).

Embora a Lei no 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”] tenha potencializado o contraditório, ao prever a intimação da parte contrária para manifestar sobre pedido de medida cautelar, no §3o do art. 282, do CPP, a audição do infrator pode ser excepcionada nos casos de ineficácia da medida (MENDES, Tiago Bunning Mendes. “Efeitos da lei ‘anticrime’ nas medidas cautelares”. Disponível em:
www.conjur.com.br
). Nessa hipótese,
justificável a mitigação do contraditório se frustrada a

aplicação da lei penal.

(TJSP, HC N.U 2065021-88.2020.8.26.0000).

A prévia intimação da defesa não prevalece se preenchidos os requisitos e pressupostos da segregação (STJ, HC no 555.593/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020895-84.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. FERNANDO ANTUNES SOUBHIA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

FABIANA PEREIRA DA SILVA

Relatório

Habeas Corpus
impetrado em favor de FABIANA PEREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 666618), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de dano qualificado [violência à pessoa ou grave ameaça], ameaça e vias de fato - art. 163, parágrafo único, I e art. 147, ambos do CP, c/c art. 21 da LCP– (ID 60763985).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva seria nula por ausência do contraditório prévio; 2) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a decisão constritiva da paciente

(ID 56848954
),
com documentos (IDs 56848956/56848965).

O pedido liminar foi indeferido (ID 61386032).

O Juízo singular prestou informações (ID 62054471).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Paciente denunciada pelo cometimento da prática dos crimes de ameaça, dano qualificado e vias de fato – Prisão preventiva decretada – Inconformismo – Almejada revogação da medida constritiva – Sustentada nulidade da decisão, ante violação ao art. 282, §3, do Código de Processo Penal e carência de motivação do decisum que decretou a prisão – Insubsistência – Improcede a alegada ofensa ao contraditório previsto no artigo 282, § 3o, do CPP – Desnecessidade de prévia inquirição do réu quando da decretação da prisão preventiva – Risco de ineficácia da medida – Decisão devidamente fundamentada – Preenchidos os requisitos para a medida extrema – Custódia necessária para resguardar o bom e regular andamento da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal – Constrangimento ilegal não verificado. Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 66517959)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 21.10.2017, em plantão judiciário, o Juízo singular concedeu liberdade provisória à paciente nestes termos:

“Diante do exposto, CONCEDO a Liberdade Provisória à flagrada FABIANA PEREIRA DA SILVA, com fulcro no inciso III do artigo 310 do Código de Processo Penal, e artigo 319 do mesmo Diploma Processual, uma vez que não vislumbro nesta fase qualquer das circunstâncias que autorizam o decreto de prisão preventiva. Assim para que possa responder em liberdade às acusações, deverá obedecer às seguintes condições: I – comparecer em Juízo a todos os atos processuais; II – não portar armas; III – não embriagar; IV – comunicar a este Juízo qualquer mudança de endereço; V – não ausentar da Comarca por período superior a 15 dias, sem autorização judicial; VI – não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares. Intimem-se. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo estiver preso, será mantido em cárcere.
(Tatyana Lopes de Araújo Borges, juíza de Direito – ID 60763987).

Em 29.1.2020, a juíza da causa decretou a prisão preventiva da paciente, a requerimento da Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis, com a seguinte fundamentação:

“[...] Pois bem, compulsando detidamente os autos, vislumbro que a denunciada, depois de ter sido beneficiada com a concessão da liberdade provisória, muito embora tenha sido devidamente cientificada das condições que deveria observar para manter o benefício – medidas cautelares diversas da prisão explicitadas no alvará de soltura de fl. 62, certo é que não as cumpriu. Não foi localizada sequer para ser citado pessoalmente, o que resultará na sua citação por edital, impossibilitando a sua intimação de qualquer ato processual.

À luz dessa constatação, é evidente que a denunciada em questão mudou-se de endereço sem prévia comunicação, não havendo qualquer informação sobre o seu paradeiro, assim como deixou de comparecer mensalmente a este Juízo para informar as suas atividades, situação que reforça a determinação da prisão processual da acusada para assegurar a aplicação da lei penal, dado que a ré encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido.

[...] Assim, tendo em vista a intenção do réu, a prisão preventiva deste é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. Dispositivo. I – DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da acusada FABIANA PEREIRA DA SILVA para assegurar a aplicação da lei penal, com arrimo nos artigos 312, 313 e 282, § 4o, todos do Código de Processo Penal.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – Sistema
Primus
).

Na data de 19.11.2020, o Juízo singular determinou a suspensão do processo nos termos do art. 366,
caput
, do CPP e Súmula 415 do STJ, visto que
“a ré não foi localizada [...], resultando na citação editalícia. Contudo, apesar de regularmente citada por edital, não compareceu em Juízo, tampouco constituiu advogado.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – Sistema
Primus
)

Pois bem.

A
decisão impugnada foi precedida de representação do Ministério Público Estadual, à luz do sistema acusatório, tendo o
juiz da causa a fundamentado na aplicação da lei penal, ao considerar que a paciente violou
“medidas cautelares diversas da prisão explicitadas no alvará de soltura”,
e
“não foi localizada sequer para ser citado pessoalmente [...] impossibilitando a sua intimação de qualquer ato processual.”

Com efeito, o descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória autoriza a custódia preventiva (STJ, HC no 596.655 – Relator: Min. Nefi Cordeiro, 19.8.2020).

Noutro giro, embora a Lei no 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”] tenha potencializado o contraditório, ao prever a intimação da parte contrária para manifestar sobre pedido de medida cautelar, no §3o do art. 282, do CPP, a audição do infrator pode ser excepcionada nos casos de ineficácia da medida cautelar (MENDES, Tiago Bunning Mendes. “Efeitos da lei ‘anticrime’ nas medidas cautelares”. Disponível em:
www.conjur.com.br
).

Nessa hipótese,
justificável a mitigação do contraditório se frustrada a

aplicação da lei penal.

(TJSP, HC N.U 2065021-88.2020.8.26.0000 – Relator: Des. Sérgio Coelho – 12.5.2020).

Outrossim, a prévia intimação da defesa não prevalece se preenchidos os requisitos e pressupostos da segregação (STJ, HC no 555.593/RS – Relator: Min. Jorge Mussi – 13.3.2020).

Logo, impõe-se preservar a decisão constritiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020